Tribunal: TJSP
Processo: 1054482-40.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Prestação de serviços. Jogo virtual Free Fire. Demanda em face da administradora e da distribuidora. Alegação de exclusão indevida do acesso do usuário, sob o fundamento de descumprimento dos termos de uso. Impossibilidade a princípio de pura e simples suspensão da conta ou rompimento imotivado do vínculo, à luz do sopesamento entre os princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual,

Ementa:

Prestação de serviços. Jogo virtual Free Fire. Demanda em face da administradora e da distribuidora. Alegação de exclusão indevida do acesso do usuário, sob o fundamento de descumprimento dos termos de uso. Impossibilidade a princípio de pura e simples suspensão da conta ou rompimento imotivado do vínculo, à luz do sopesamento entre os princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual, de um lado, e da função social do contrato e boa-fé objetiva, de outro. Possibilidade, todavia, de fiscalização, pela gestora, da atividade dos usuários, promovendo a suspensão ou desligamento, se lhe parecer adequado, em face de dados objetivos. Existência, nesse caso, de certo juízo de discricionariedade, com a desnecessidade de sujeição a procedimento rigoroso de apuração formal de eventuais irregularidades, tampouco de demonstração de justa causa, ou ainda de vinculação a hipóteses restritas autorizadoras da quebra do vínculo. Possibilidade de desligamento ante a convicção em torno da inadequação da conduta do usuário. Suspensão justificada no caso concreto, com a referência pela ré à existência de diversas denúncias relacionadas à utilização de hack, bem como constatação, por meio de ferramentas digitais próprias, de sua efetiva ocorrência. Informações sobre o desligamento obtidas por meio do atendimento aos usuários. Autor que, ademais, relatou utilizar programa de terceiros (emulador). Abuso do desligamento não evidenciado. Danos morais não caracterizados. Pretensão de devolução de valores convertidos em "moeda virtual" e de "bens virtuais" descabida. Licença de uso do software limitada e, no caso, revogada. Sentença de improcedência confirmada. Reforma do julgado, todavia, para a exclusão da sanção por litigância temerária, cuja ocorrência não se pode extrair automaticamente do mero fato de não lograr o autor provar abuso na conduta da parte contrária. Apelação do autor parcialmente provida para tal fim.